Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU ERRO MATERIAL NO CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o laudo pericial obedeceu aos comandos judiciais, com expresso detalhamento dos parâmetros utilizados nos cálculos, razão pela qual não comporta reparos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013397-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS KLOH - CPF: 138.109.787-10 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ELIANE FERREIRA CARNEIRO - CPF: 314.036.031-20 (AGRAVADO), IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - CPF: 568.857.099-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU ERRO MATERIAL NO CÁLCULO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o laudo pericial obedeceu os comandos judiciais, com expresso detalhamento dos parâmetros utilizados nos cálculos, razão pela qual não comporta reparos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1013397-68.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Volkswagen S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato Creditício e Compensação de Crédito n.o 8187-42.2010.811.0041, em sede de cumprimento de sentença, homologou o cálculo elaborado pelo contador judicial e intimou o Agravante para promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado, o Banco Agravante alega a necessidade da elaboração de novo cálculo, tendo em vista a divergência dos valores entre o Agravante e o Perito Judicial, eis que o cálculo deste aponta um saldo credor ao Agravado de R$ 15.437,24 (quinze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos) ao passo que o laudo pericial realizado pelo Agravante aponta um saldo DEVEDOR pelo Agravado (credor ao banco), no importe de R$ 20.357,71 (vinte mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

Segue aduzindo que é evidente que o Agravado fora beneficiado com a homologação dos cálculos que o perito apresentou, posto que estará recebendo valores a que não faz jus, ante os equívocos cometidos.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, no sentido de obstar que o Agravado levante qualquer valor consignado em juízo.

No mérito, requer a anulação da decisão agravada, a fim de que seja realizado novo parecer, por perito diverso, a ser nomeado pelo juízo.

Devidamente intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020